Tribunal: STF
Processo: RHC 66176
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- 'RECURSO DE HABEAS CORPUS'. DENUNCIA BASEADA EM INVESTIGAÇÕES
ACOMPANHADAS PELO PROMOTOR PÚBLICO. PODE O MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUISITAR A ABERTURA DE INQUERITO E A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS
POLICIAIS, ALÉM DE SOLICITAR ESCLARECIMENTOS OU NOVOS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO A QUAISQUER AUTORIDADES OU FUNCIONÁRIOS (ARTIGOS 5. II,
13, II E 47 DO C.P. PENAL). COMPETE-LHE AINDA ACOMPANHAR ATOS
INVESTIGATORIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS POLICIAIS E ATÉ EXERCER FUNÇÃO DE
POLICIA JUDICIÁRIA, NA AUSÊNCIA DO DELEGADO DE POLICIA (ART. 15, III
E V DA LEI COMPLEMENTAR 40, DE 1981). TANTO, POREM, NÃO IMPORTA,
INTERVIR NOS ATOS DO INQUERITO E MUITO MENOS DIRIGI-LO, QUANDO TEM A
PRESIDI-LO A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE.
DILIGENCIAS ACOMPANHADAS PELO PROMOTOR PÚBLICO QUE RESULTARAM NA
DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O DELEGADO DE POLICIA.
INEPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS.
RECURSO IMPROVIDO.